Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-93.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo autor – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ –– Sentença mantida nessa parte.
-

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo autor – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ –– Sentença mantida nessa parte.
- Restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Ausência de má-fé do banco – Restituição que deve ocorrer de forma simples - Sentença reformada nessa parte.
- Dano moral – Quantum - Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 5.000,00 – Pedido de majoração – Não cabimento - Sentença mantida.
- Juros e correção monetária do dano moral - Juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual até a publicação deste acórdão, quando então esses juros pararão de incidir e, a título de juros e correção monetária, deverá ser aplicada somente a taxa SELIC.
Sentença reformada nessa parte, de ofício.
- Juros e correção monetária da restituição do indébito – Aqui a correção monetária será aplicada pela tabela prática do TJSP a partir dos desembolsos até a citação, quando então essa correção parará de incidir e, a título de juros e correção monetária, deverá ser aplicada somente a taxa SELIC – Sentença reformada nesta parte, de ofício.

Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.